Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708866-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA AGRAVADO: ANDREIA SIMONI MACIEL MOREIRA BARBOSA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 58318174, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 16a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Todavia, INDEFIRO o pedido de sustentação oral, tendo em vista não ser cabível a sustentação oral em agravo de instrumento e, ademais, a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções legais e regimentais (art. 937, CPC; art. 110, inc. I, do RITJDFT). Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora